Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-47.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002190-47.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE MARIA RIBEIRO - CPF: 708.008.611-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002190-47.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: JOSÉ MARIA RIBEIRO.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer nº 1008006-47.2024.8.11.0004. Durante o trâmite do recurso, foi proferida sentença de mérito nos autos principais, julgando procedente o pedido inicial. O agravado requereu o improvimento do recurso, enquanto o Ministério Público manifestou-se pela perda do objeto, em razão da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o advento da sentença proferida nos autos principais acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advento de sentença no processo principal torna inócuo o processamento do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. A sentença substitui a decisão interlocutória e absorve os efeitos da tutela de urgência, uma vez que se trata de juízo de cognição exauriente.

A perda do objeto decorre da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, que é o interesse processual, inexistente diante da superveniência de sentença que abrange a matéria objeto do agravo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais é firme no sentido de que a prolação de sentença nos autos principais prejudica o julgamento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória, conforme precedentes citados:

"Perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de liminar ou tutela de urgência, quando superveniente a prolação de sentença, que absorve os efeitos do provimento liminar" (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

TJMT, N.U. nº 1001876-04.2024.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 09.12.2024.

Diante da perda do objeto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, resultando em sua extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença nos autos principais torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que defere ou indefere tutela de urgência, em razão da perda do objeto.

A sentença substitui a decisão interlocutória e absorve seus efeitos, configurando juízo de cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI e 932, III; CF, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp nº 1278474/SP.

TJMT, N.U. nº 1001876-04.2024.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 09.12.2024.

TJMT, N.U. nº 1014783-60.2024.8.11.0000, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09.12.2024.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer nº 1008006-47.2024.8.11.0004.

A liminar foi indeferida no Id. 244939691.

O juízo a
quo
prestou informações.

O agravado requereu o improvimento do recurso.

O Ministério Público manifestou pela perda do objeto, pois foi proferida sentença nos autos n. 1008006-47.2024.8.11.0004.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor de sua manifestação.

Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Em análise da ação principal (1008006-47.2024.8.11.0004), verifica-se que houve prolação de sentença, sendo que o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial.

Como é cediço, o advento da sentença acarreta a perda superveniente do interesse recursal que legitimava o agravo de instrumento, de modo que, sem esse pressuposto de admissibilidade, inviável o conhecimento do recurso. Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA.

DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1001876-04.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
. (N.U 1014783-60.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Percebe-se, portanto, que a pretensão contida no agravo instrumento, qual seja, a suspensão dos efeitos da tutela de urgência, perdeu o objeto.

Diante do exposto,
DECLARO PREJUDICADO
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda do seu objeto.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025